Tribunal: TJMT
Processo: 1010919-13.2017.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010919-13.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANO AGOSTINHO TOSETTO - CPF: 589.996.049-34 (EMBARGANTE), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

SILVANO AGOSTINHO TOSETTO

EMBARGADA(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
SILVANO AGOSTINHO TOSETTO

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, proveu o recurso e afastou a prescrição intercorrente do processo administrativo.

Alega a embargante que o Acórdão é omisso porquanto “houve involuntário omissão em analisar e decidir acerca dos outros eventos prescricionais trienais - considerando-se que SEQUER HOUVE APRESENTAÇÃO DE DEFESA (o que reforça a tese da desídia/contumácia) também e principalmente, sobre a prescrição quinquenal (LUSTRO) havido no interregno da apresentação do recurso administrativo e a decisão final perante o CONSEMA, lá tramitando praticamente NOVE ANOS (11/07/2008 até 24/03/2017) onde sabidamente NÃO HÁ INSTRUÇÃO”.

Afirma que “o reconhecimento da imprescritibilidade significaria admitir grave afronta ao Estado de Direito, que exige, tanto no campo penal, como também na responsabilidade civil, a existência de um prazo legal para o Poder Público exercer sua pretensão punitiva, não podendo, em regra, manter indefinidamente essa possibilidade, sob pena de desrespeito ao devido processo legal”.

Assevera a existência de decisões antagônicas neste Sodalício, necessitando estabelecer uniformidade entre as decisões.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão do r. Acórdão.

Contrarrazões no id. 188824155.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto por
SILVANO AGOSTINHO TOSETTO

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, proveu o recurso e afastou a prescrição intercorrente do processo administrativo.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Ademais, importante esclarecer que o acórdão se ateve exclusivamente aos fundamentos da sentença e limitou aos limites do recurso de apelação, até em observância do “
tantum devolutum quantum appellatum
”.

Na espécie, em síntese, a parte embargante questiona a existência da prescrição intercorrente no processo administrativo, sob o argumento que “
cerca dos outros eventos prescricionais trienais”
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, não restou configurado a prescrição intercorrente,
in verbis
:

Partindo dessas premissas, considerando que o Decreto 1.986/2013 só atinge os fatos a partir de 1o/11/2013 deve ser analisado os fatos posteriores para analisar seu ocorreu a prescrição intercorrente.

Pela análise do processo administrativo 1852/2006, verifica-se os seguintes marcos após 1/11/2013:

I) Despacho no 646/SPA/SEMA/2013 de 15/08/2013 (fls.179);

II)

Parecer do Relator de 25/06/2015 (fls. 185);

III) Decisão do CONSEMA, de 24/03/2017 (fl. 191).

No caso, considerando o marco inicial 1/11/2013 – da entrada em vigência do Decreto 1.986/2013 – e o impulsionamento dos autos com o parecer do relator em 25/06/2015, não transcorreu o prazo trienal, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente.

Assim, neste posto, a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Portanto, o voto fundamentou as razões pela qual não considerou prescrição intercorrente.

Logo, as alegações trazidas nos embargos de declaração não merecem prosperar, uma vez que o Relator trouxe ao voto todas as razões que o levaram ao seu convencimento.

Ressalta-se que, ainda que exista divergência no entendimento deste Tribunal, tal fato não autoriza o manejo dos embargos de declaração, uma vez que a sua oposição estão vinculadas as hipóteses do art. 1.022, do CPC.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não v
islumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023